Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729172-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Na decisão de ID 62326804, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Em consequência, determinou-se a comprovação do preparo. Ocorre que a parte agravante recolheu indevidamente as custas recursais (ID 62711034), emitindo guia referente a cumprimento de sentença e não a agravo de instrumento, que possui valor e prazo de vencimento diversos. Ante o exposto, concedo derradeiro prazo de 5 dias para o recolhimento adequado do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora